Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. PEDIDO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADES. VALORES EXORBITANTES. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Alimentos. Fixação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 2 – Alimentos. Dever dos genitores. Proporção. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). 3 – Pedido de redução do encargo. Cabimento parcial. Revela-se cabível o pedido de redução do encargo alimentar definitivo, pleiteado pelo réu, quando demonstrado que a planilha de gastos apresentada pela autora contém despesas não carecem de comprovação e que não são presumíveis, bem como outras que se revelem exageradas.4 – Recurso conhecido e provido em parte.

r